Tribunal: TJBA
Processo: 8003584-06.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003584-06.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIBIA SIQUEIRA P MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
MANUTENÇÃO DA PARTE AUTORA NO PLANO COM AS MESMAS CONDIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NAS MESMAS CONDIÇÕES QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, DESDE QUE ASSUMA O PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO EVIDENCIADA DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES COBRADOS DOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA E DOS INATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003584-06.2018.805.0191
, em que é apelante
LIBIA SIQUEIRA P MOREIRA

e apelado

FUND CHESF DE ASSSIT E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da relatora.